Tribunal: TJMT
Processo: 1047398-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1047398-69.2025.8.11.0000

CLASSE:

RECLAMAÇÃO (12375)

ASSUNTO:

[
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, NULIDADE, ERRO DE PROCEDIMENTO
]

RELATOR:
EXM
O
. SR. D
R.
JUIZ DE DIREITO
MÁRCIO APARECIDO
GUEDES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (RECLAMANTE), RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (RECLAMADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (RECLAMADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (RECLAMADO), RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE LAGEMANN - CPF: 044.088.051-30 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, julgou prejudicado o exame do mérito, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do voto do 1º Vogal (Des. Ricardo Gomes de Almeida), acompanhado pela 2ª Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva), vencido o relator, que julgou improcedente a reclamação.

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÃO DE OPOSIÇÃO E AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE ANULOU A SENTENÇA IMPUGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada pelo Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, visando preservar a autoridade de acórdão que determinou o regular processamento e julgamento conjunto da Ação de Oposição e da Ação de Adjudicação Compulsória, em razão da prolação de nova sentença exclusivamente na ação principal, em alegado descumprimento à decisão deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual no julgamento da Reclamação após a superveniência de acórdão transitado em julgado que, em recurso de apelação interposto na própria Ação de Adjudicação Compulsória, declarou a nulidade da sentença impugnada e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento conjunto das demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No curso do julgamento da Reclamação, sobreveio fato processual superveniente consistente no trânsito em julgado de acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que deu provimento à apelação interposta na Ação de Adjudicação Compulsória, reconhecendo a nulidade da sentença proferida isoladamente, por inobservância dos
arts
. 685 e 686 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento conjunto com a Ação de Oposição.

A providência jurisdicional pretendida na Reclamação, desconstituição da sentença proferida em afronta ao acórdão paradigma e restabelecimento da tramitação regular dos processos para julgamento conjunto, foi integralmente alcançada por decisão superveniente definitiva, desaparecendo a necessidade e a utilidade do provimento reclamado.

O interesse processual deve subsistir durante todo o desenvolvimento da demanda, impondo-se ao julgador considerar fatos supervenientes capazes de influenciar o julgamento, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. Satisfeita integralmente a pretensão deduzida por decisão posterior transitada em julgado, configura-se a perda superveniente do objeto da Reclamação.

O pedido formulado por terceira interessada visando ao afastamento da magistrada de origem não comporta conhecimento, por extrapolar os limites objetivos da Reclamação, destinada exclusivamente à preservação da competência do Tribunal e da autoridade de suas decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reclamação julgada prejudicada, com extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão transitada em julgado que satisfaz integralmente a pretensão deduzida em Reclamação acarreta a perda superveniente do interesse processual e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

A Reclamação não constitui via adequada para apreciação de pretensões estranhas à preservação da competência do Tribunal ou da autoridade de suas decisões.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 485, VI, 493, 685, 686, 988 e 989, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.221.369/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2013; STJ, REsp 1.484.162/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24.02.2015; STJ, REsp 1.552.230/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.10.2019; STJ, REsp 1.889.164/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 21.06.2022; STJ, REsp 1.276.128/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.09.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
603.130/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.02.2018.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR
- CONVOCADO
):

Cuida-se de RECLAMAÇÃO formulada por ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO, representado pelo inventariante ROMEU CIANCIARULO JÚNIOR, contra a sentença proferida pela MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARACÍVELDA COMARCA DESORRISO,
Dr
ª. PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE, que nos autos da ação de “Adjudicação Compulsória”

(Proc.nº1037850-33.2021.8.11.0041), proposta por RENTALIS - LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA em face de MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI, julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu a magistrada, “os fatos e circunstâncias que circundam a negociação do imóvel traz em si uma série de inconsistências e indicativos de fraude, além de outros ilícitos, não podendo o Poder Judiciário, tomando conhecimento de tais fatos chancela-los mediante o acolhimento do pedido de adjudicação compulsória formulado” (cf. Id. nº206637710dos autos do processo de referência).

O Espólio/reclamante afirma que, ao julgar isoladamente o mérito da ação de Adjudicação Compulsória, ao invés de forma conjunta com o da ação de Oposição (Proc. nº1008608-27.2024.8.11.0040), a MMª. Juíza/reclamada afrontou manifestamente a autoridade do acórdão
proferido por este
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação Cívelnº 1008608-27.2024.8.11.0040, que cassou a sentença prolatada nos autos da ação de Oposição justamente para ordenar o retorno dos autos à instância de origem para que ocorresse o julgamento conjunto daquela demanda (ação de Oposição) e da conexa ação de Adjudicação Compulsória.

Pede, então, em sede de tutela de urgência, a determinação de sobrestamento dos autos da ação de Adjudicação Compulsória

(Proc.nº1037850-33.2021.8.11.0041), e, no mérito, a procedência da
Reclamação,
com a declaração de nulidade da sentença lá proferida diante do reconhecimento de que a MMª. Juíza/reclamada afrontou o acórdão paradigma (cf. Id. nº338583854).

A decisão vinculada ao Id. nº339219868recebeu e admitiu o processamento da Reclamação, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A terceira interessada
Rentalis
–Locadora de Máquinas Ltda manifestou-se favoravelmente à procedência do pedido deduzido nestes autos (cf. Id. nº345890444).

A terceira Maristela
Fedrizzi
nada positivou nos autos (cf. Id. nº346636381).

A MMª. Juíza da 1ª Vara Civil da comarca de Sorriso/MT prestou informações através do Ofício nº 03/2026/GAB, informando que já “fora julgado improcedente o pedido veiculado na exordial(da ação Adjudicatória), conforme fundamentos expostos na sentença encartada em id. 206637710”.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência da reclamação (cf. Id. nº259399676).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
O
. SR. DR.
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON,
OAB/
SP

350977
.

V
O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR - CONVOCADO):

Em breve contextualização, em 28.10.2021,
Rentalis
Locadora de Máquinas Ltda propôs a ação de Adjudicação Compulsória em face de Maristela
Fedrizzi
(Proc. nº 1037850-33.2021.8.11.0041), objetivando a transferência da propriedade do imóvel de matrícula nº. 17.553 do CRI da comarca de Sorriso/MT.

Em 01.07.2024, o aqui reclamante Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
ajuizou a ação de Oposição contra
Rentalis
e Maristela (Proc. nº 1008608-27.2024.8.11.0040), onde, em suma, sustenta que “o título que embasa a propriedade objeto da ação de adjudicação compulsória se mostra nulo de pleno direito”, e, naturalmente, que o imóvel em disputa naqueles autos lhe pertence.

Em 09.07.2024,a MMª. Juíza/reclamada proferiu
sentença em ambos
os processos, tendo julgado improcedente o pedido adjudicatório, e, por essa razão, considerando inexistir interesse processual a justificar o processamento da oposição diante do resultado conferido à ação principal, indeferiu liminarmente a petição inicial daquela demanda, extinguindo processo sem resolução do mérito.

Em que pese a indiscutível conexão entre as demandas, por um lapso a respeito da regra de prevenção em 2ª Instância, aconteceu de a apelação interposta nos autos da ação Adjudicatória ter sido distribuído à relatoria de um membro da 3ª Câmara de Direito Privado, enquanto o apelo interposto nos autos da ação de Oposição ficou a cargo de minha relatoria, tendo sido julgado pela1ª Câmara de Direito Privado.

Em primeiro momento, a 3ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao apelo interposto pela autora
Rentalis
, porém, em sede de embargos de declaração, decidiu acolher parcialmente os
aclaratórios
da
Rentalis
“para sanar a omissão e reconhecer a nulidade da sentença e, consequentemente, do acórdão, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado à embargante o direito de manifestação sobre os documentos juntados nos memoriais da embargada”.

De forma semelhante,
esta
1ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao apelo interposto pelo lá autor, aqui reclamante, mas, ao julgar os subsequentes embargos de declaração,
decidiu acolher os
aclaratórios

do Espólio
de
Edsel

Cianciarulo
“para sanar a omissão apontada e dar provimento ao recurso, a fim de anular a sentença que extinguiu a presente ação de oposição, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento conjunto com a ação de adjudicação compulsória nº 1037850-33.2021.8.11.0041, nos termos dos artigos 685 e 686 do Código de Processo Civil”.

Sucedeu que, dada à diferença de datas do trânsito em julgado dos acórdãos supracitados (22.03.2025 e 07.08.2025, respectivamente), cada feito retornou à origem em momento distinto, e, para piorar, de acordo com o andamento lançado nos autos da ação de Oposição, ao invés de ter havido a retomada do seu processamento após ter sido devolvido ao Juízo
a quo
, o processo foi “arquivado definitivamente”, e, até então, assim permanece.

Já nos autos da ação Adjudicatória, apesar de o Espólio de
Edsel

Cianciarulo
ter informa ao Juízo de 1º Grau sobre o teor do que foi decidido por esta Câmara nos autos da ação conexa, em 10.09.2025, sobreveio nova sentença de improcedência do pedido adjudicatório, a qual, registra-se, foi impugnada por meio de novo recurso de apelação interposto pela
Rentalis
, este que, por sua vez, ainda está pendente de julgamento pela 3ª Câmara de Direito Privado.

Frente a esse rápido retrospecto processual, e como já externei na decisão liminar, não se pode negar que é justa a queixa do Espólio/reclamante de que, sem nenhum motivo, mesmo tendo sido cientificada do acórdão proferido por esta
eg
. Corte nos autos do RAC/RED nº 1008608-27.2024.8.11.0040 (cf. Id. nº 202056322 dos autos da ação Adjudicatória), a MMª. Juíza/reclamada deixou de observar a referida decisão ao optar por julgar isoladamente a ação Adjudicatória, ao invés de decidi-la conjuntamente com a ação de Oposição, todavia, a despeito desse descompasso de cariz estritamente processual, não enxergo a presença da
indispensável
necessidade
e
utilidade
a justificar a providência aqui postulada pelo
reclamante, a saber,
a declaração de nulidade da sentença já prolatada nos autos da
ação
Adjudicatória, e, isso, porque, em se tratando de vício processual, o que vale é a

máxima de que, sem prejuízo, não há nulidade
(princípio
pas
de
nullité

sans

grief
),
e, no caso, o retrocesso processual gerado pela cassação da sentença, com o retorno dos autos mais uma vez à instância de origem, contraria toda a lógica por trás da ideia de que é necessário (ou, melhor dizendo, recomendável) o

julgamento simultâneo da ação principal e da oposição, que
é, precipuamente, a racionalidade
e economia de atos processuais, já que, para além dos aspectos
óbvios
derivados da conexão entre as demandas (
e.g
. risco de decisões
conflitantes
),tem-se que, se a oposição forjulgada procedente, não
há necessidade

d
e adentrar o mérito da demanda principal, ou seja, cuida-se de

questão prejudicial em relação ao mérito da 1ª lide.

Conforme orienta a jurisprudência do
eg
. STJ, “de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo
(
pas
de
nullité

sans

grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes’ (STJ -Terceira Turma- REsp 1276128/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/09/2013,
DJe
23/09/2013), ou, de forma mais concisa, “o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)” (STJ –Quarta Turma-
AgInt
no
AREsp
603.130/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/02/2018,
DJe
27/02/2018).

A inversão da ordem de julgamento, isto é, análise do mérito da ação principal antes do da ação de oposição, não causou qualquer prejuízo de ordem material ou processual ao ora reclamante, notadamente porque se tratou de sentença de improcedência do pedido, de modo que os seus efeitos não provocaram nenhuma alteração no mundo fático, e, mesmo sem a pretensão de adiantar eventual disposição a respeito do mérito da questão, não me parece, em juízo de cognição perfunctória, que o julgamento da lide
principal necessariamente irá prejudicar o
prosseguimento da ação de Oposição, pois, conforme já decidiu o STJ, “a oposição interventiva (CPC de 1973) pode, sim, prosseguir como ação autônoma na hipótese em que, inobservado o comando legal de julgamento simultâneo, houver prolação da sentença de extinção do feito em que litigavam os opostos.(...).Nessa perspectiva, tanto a oposição
interventiva
(em que a ação originária for julgada antes) quanto a autônoma dizem respeito a uma relação jurídica processual nova, em que terceiro (o opoente) deduz pretensão própria sobre a coisa ou sobre o direito objeto da demanda precedente instaurada entre os opostos”(STJ – Quarta Turma – REsp n. 1.552.230/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/10/2019,
DJe
de 27/11/2019), inclusive, de modo mais abrangente, decidiu-se que, “apesar do descabimento da oposição no caso concreto, entendo que não seja o caso de se acolher a alegação de nulidade do processo sem antes apreciar a controvérsia processual sob a ótica do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, ‘o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade’(art. 277 do CPC/2015)” (STJ –Terceira Turma – REsp n. 1.889.164/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 23/6/2022).

Há, ainda, considerando que não foi julgado o apelo interposto nos autos da ação de Adjudicação Compulsória, a possibilidade de que, a depender
de decisão do relator daquele recurso, aconteça o julgamento conjunto e simultâneo das lides em grau recursal, suprindo e sanando o vício processual, na medida em que, em observância às regras de prevenção nos tribunais (CPC, art. 930, parágrafo único), a competência para julgar ambos os casos é, na realidade, da 3ª Câmara de Direito Privado.

No mais, embora não se olvide que, no julgamento do RED nº1008608-27.2024.8.11.0040,esta
eg
. Câmara consignou que “os artigos 685 e 686 do CPC são expressos ao determinar que a oposição tramitará simultaneamente à ação originária, devendo ser julgada em conjunto, sendo condição de validade que o juiz aprecie primeiramente a oposição”, a compreensão desse enunciado deve se dar de forma contextualizada, a partir do cenário ali avaliado, onde a cassação da sentença proferida nos autos da ação conexa/principal despontou como fator novo a ensejar, por si só, o acolhimento daquela impugnação recursal, ou seja, depende de uma interpretação
cum grano
salis
, pois, ao fim e ao cabo, enuncia a literalidade do texto legal, a regra geral a ser observada em abstrato, o que, porém, não exclui, ao menos não necessariamente, a possibilidade mitiga-la a depender do exame do caso concreto, tendo em vista que,
mutatis mutandis
, “a avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão”(STJ -Terceira Turma-REsp n. 1.484.162/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 24/2/2015,
DJe
de 13/3/2015).

Em situação similar (mas não idêntica, cabe dizer desde já), o
eg
. STJ ressaltou que, “conforme a estrita técnica processual, quando um terceiro apresenta oposição, pretendendo a coisa ou o direito sobre o que controvertem autor e réu, antes da audiência, ela correrá simultaneamente à ação principal, devendo ser julgada pela mesma sentença, que primeiramente deverá conhecer da oposição, dado o seu caráter prejudicial (
arts
. 56; 59 e 61 do CPC)”, ressalvando, porém, que, “para se verificar se o desrespeito à técnica processual implica a nulidade das sentenças, faz-se necessário perquirir se houve prejuízo às partes. Isso porque, de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes”, e, ao final, concluiu que “anular os julgamentos, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de uma única sentença, em vez de duas, não traria benefício algum ao opoente porque não seriam produzidas novas provas, realizadas novas audiências, apresentados outros argumentos visando ao convencimento do juiz. Somente haveria, como já mencionado, uma alteração da forma, sem qualquer modificação no conteúdo. Não se vislumbra, portanto, a existência de qualquer prejuízo ao devido processo legal ou ao recorrente em razão do julgamento da oposição ter ocorrido, embora na mesma data, após o julgamento da anulatória c/c adjudicatória”(STJ – Terceira Turma –REsp n. 1.221.369/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/8/2013,
DJe
de 30/8/2013).

Pelo exposto, REJEITO a presente Reclamação.

Remeta-se cópia deste acórdão, para dar ciência aos julgadores que presidem os respectivos processos, aos autos da ação de Oposição (Proc.
nº1008608-27.2024.8.11.0040) e do RAC nº1037850-33.2021.8.11.0041, oriundo da ação de Adjudicação Compulsória.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR.
JUIZ DE DIREITO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(
1
º
VOGAL
- CONVOCAD
O
):

Acompanho o voto do eminente Relator

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

Gostaria apenas de uma informação da doutora Isabella: Essa oposição ainda está pendente de julgamento?!

SENHORA
ADVOGADA ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON, OAB/SP 350977 (ADVOGADA DO RECLAMANTE):

Não, senhora Desembargadora, foi arquivada.

Os autos retornaram, teve o trânsito julgado, acredito que tenha sido um equívoco do cartório o arquivamento da oposição.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

O que transitou em julgado? O Agravo?

SENHORA
ADVOGADA ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON, OAB/SP 350977 (ADVOGADA DO RECLAMANTE):

Transitou em julgado o acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de
Edsel
contra o acórdão que havia inicialmente negado provimento à Apelação.

Esse acórdão que julgou os Embargos de Declaração, determinou expressamente o julgamento conjunto da ação principal e da oposição. Quando os autos retornaram desse Tribunal para a origem, os autos constaram como arquivados definitivamente.

Foi proferida a sentença exclusivamente na ação de Adjudicação Compulsória, muito embora tenha sido sinalizado e opostos os competentes Embargos de Declaração pelo espólio.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

E a oposição ficou sem solução? Arquivada sem sentença?

SENHORA
ADVOGADA ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON, OAB/SP 350977 (ADVOGADA DO RECLAMANTE):

Correto, Excelência.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Nesse caso votarei diferente, pois aí sim há prejuízo.

Foi declarada, nessa sentença, a extinção da oposição?

SENHORA A
DVOGADA ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON, OAB/SP 350977 (ADVOGADA DO RECLAMANTE):

Não foi sequer mencionada, Excelência.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

E por que então ela foi arquivada?

SENHORA
ADVOGADA ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON, OAB/SP 350977 (ADVOGADA DO RECLAMANTE):

Não se sabe, Excelência.

Acredita-se que quando os autos retornaram do Tribunal constou acórdão com o trânsito em julgado, e simplesmente arquivaram.

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR - CONVOCADO):

Desculpa a interferência, mas entendo que essa oposição
nem
deveria ter sido arquivada, porque não foi extinta. O juiz também não determinou sua extinção.

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

O
corre, Excelência, que
a decisão anterior d
esse egrégio
Tribunal anulou para que fosse julgado conjuntamente
, e
novamente foi julgada
a
ação principal sem mencionar nada da oposição
.

Não houve um julgamento conjunto, como determinado por ess
e egrégio Tribunal.

É o que eu entendi
, pelo
parecer do Ministro
P
úblico.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Além de não ter sido julgado em conjunto, como foi determinado, a oposição acabou indo para o arquivo sem solução.

Nesse caso, acredito que o prejuízo seja evidente, e ouso divergir do douto Relator, e faço nesta oportunidade um pequeno voto para evitar mais um pedido de vista.

Peço vênia ao
douto

R
elator,
mas
diante da comprovação de que havia expressa determinação para o julgamento conjunto que, além de não ter sido obedecida, deu oportunidade ao arquivamento equivocado da oposição, que atualmente não tem mais sua tramitação regular, causando desta forma prejuízo à parte reclamante.

Assim, acolho e adoto as razões e fundamentação do parecer ministerial, para reforçar esse entendimento, para então acolher a Reclamação.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR.
JUIZ DE DIREITO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1º VOGAL - CONVOCADO):

Senhora Presidente,
retifico meu voto, para
pedir vista
dos autos e melhor analisar a matéria.

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR - CONVOCADO):

Senhora Presidente, o que ocorreu foi o seguinte: houve o arquivamento porque a juíza, ao julgar improcedente o pedido na ação adjudicatória, entendeu que, por essa razão, não existia mais interesse processual a justificar o processamento da oposição. E, ante até do resultado na ação adjudicatória, ela indeferiu liminarmente a petição inicial daquela demanda.

QUESTÃO DE ORDEM

SENHORA ADVOGADA ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON, OAB/SP 350977 (ADVOGADA DO RECLAMANTE):

Pela ordem, Senhor Relator.

Acredito que isso tenha ocorrido na primeira sentença, não na segunda que foi proferida.

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR - CONVOCADO):

É interessante o pedido de vista do Dr. Antônio Peleja, o que me deixa mais confortável.

Isso me dá, inclusive, a possibilidade, diante de toda a celeuma, de revisitar esses autos para conferir os detalhes. É uma situação que não é tão simples; ela possui a sua complexidade.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Os processos já foram sentenciados uma vez, houve a anulação, e os autos retornaram justamente para que fosse feita a apreciação conjunta.

É nesta fase de apreciação conjunta que estamos analisando agora se houve falha prejudicial ou não. Analisando se houve prejuízo diante da ausência dessa apreciação conjunta.

SESSÃO DE 16 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR.
JUIZ DE DIREITO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Declaro o meu impedimento em relação a Apelação
0001876-86.2020.8.11.0040 (05 da Pauta), Apelação 0001844-48.2001.8.11.0040 (06 da Pauta) e Reclamação 1047398-69.2025.8.11.0000 (07 da Pauta) em razão de ter julgado a adjudicação compulsória relacionada aos autos mencionados.

SESSÃO DE 23 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito, para procedência da Reclamação.

V O T O

EXMO. SR. DR.
JUIZ DE DIREITO
MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Ratifico o voto já proferido, pela rejeição da
presente Reclamação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Não naquela ocasião o meu voto foi divergente, pois há determinação expressa do Tribunal nesse sentido, e a sustentação oral tornou clara a questão do prejuízo causado pelo descompasso entre o julgamento da ação principal e o da oposição.

Ratifico o voto já proferido, pelo acolhimento da presente Reclamação.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
-VISTA
(V
ENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator e à divergência para adotar fundamentação diversa.

A controvérsia posta nesta Reclamação consiste em verificar se o Juízo de origem descumpriu acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que, ao julgar os Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 1008608-27.2024.8.11.0040 (Ação de Oposição), determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento conjunto da oposição com a Ação de Adjudicação Compulsória n. 1037850-33.2021.8.11.0041, nos termos dos
arts
. 685 e 686 do Código de Processo Civil.

A presente Reclamação foi ajuizada em razão de o Juízo de origem, após o retorno dos autos, ter proferido nova sentença exclusivamente na ação de adjudicação compulsória, sem observar a determinação de julgamento conjunto, requerendo, por isso, a declaração de nulidade dessa sentença, para restauração da autoridade do acórdão paradigma.

Ocorre que, no curso do julgamento desta Reclamação, sobreveio fato processual superveniente que altera substancialmente o panorama da controvérsia.

Conforme se verifica dos autos da Apelação Cível n. 1037850-33.2021.8.11.0041, a Terceira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto contra a mesma sentença impugnada nesta Reclamação, reconhecendo expressamente que a prolação de sentença isolada, sem
observância da tramitação simultânea da oposição, configura
error
in procedendo
, declarando a nulidade da sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

A ementa do referido acórdão é expressa ao consignar que:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO E JULGAMENTO CONJUNTO. ARTS. 685 E 686 DO CPC. SENTENÇA ISOLADA PROFERIDA APÓS DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de simulação, fraude, conluio e desproporção entre o valor pago e o valor real do imóvel, além de determinar a extração de cópias ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil. A parte apelante sustenta nulidade da sentença em razão da existência de ação de oposição envolvendo o mesmo imóvel, cuja tramitação e julgamento conjunto foram expressamente determinados por este Tribunal, nos termos dos
arts
. 685 e 686 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença isolada na ação de adjudicação compulsória, sem observância da tramitação simultânea da oposição, viola os
arts
. 685 e 686 do CPC; e (
ii
) estabelecer se a não observância de decisão anterior deste Tribunal, que
determinou o julgamento conjunto das demandas, acarreta nulidade da sentença por
error
in procedendo.

III. Razões de decidir

3. Este Tribunal, ao julgar embargos de declaração em ação de oposição relacionada ao mesmo imóvel objeto da lide, anulou a sentença anteriormente proferida e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento conjunto com a ação de adjudicação compulsória.

4. Os
arts
. 685 e 686 do CPC impõem a tramitação simultânea da oposição e da ação principal, bem como o julgamento conjunto das demandas pela mesma sentença, devendo o magistrado conhecer primeiramente da oposição por sua natureza prejudicial ao mérito da causa principal.

5. O Juízo de origem, mesmo após determinação expressa deste Tribunal, proferiu sentença autônoma na ação de adjudicação compulsória, ignorando a existência da oposição pendente e a obrigatoriedade de julgamento simultâneo das ações.

6. A prolação de sentença isolada em desconformidade com o regime processual da oposição configura
error
in procedendo, viola o devido processo legal e compromete a segurança jurídica diante da possibilidade de decisões conflitantes sobre o mesmo direito de propriedade.

7. A ordem legal de julgamento conjunto possui natureza cogente, razão pela qual a ausência de apreciação simultânea da oposição torna nulo o ato decisório proferido na ação principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A oposição deve tramitar simultaneamente à ação originária e ser julgada pela mesma sentença, nos termos dos
arts
. 685 e 686 do CPC.

2. A prolação de sentença isolada na ação principal, sem apreciação conjunta da oposição pendente, configura
error
in procedendo e acarreta nulidade do decisum.

3. A não observância de determinação judicial de julgamento conjunto das demandas viola o devido processo legal e a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 685 e 686.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível envolvendo a matrícula n. 17.533 do CRI de Sorriso/MT, j. 08.07.2025.

O voto condutor igualmente registra que o Juízo de origem, mesmo após determinação expressa deste Tribunal, proferiu sentença autônoma na ação de adjudicação compulsória, concluindo pela nulidade do pronunciamento judicial e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau.

Verifica-se, ainda, que referido acórdão transitou em julgado em 12/06/2026.

Dessa forma, a providência jurisdicional pretendida pelo reclamante nesta Reclamação, consistente na desconstituição da sentença proferida em desacordo com o acórdão paradigma e no restabelecimento da tramitação regular dos feitos para julgamento conjunto,
já foi integralmente alcançada por decisão superveniente proferida no próprio processo de origem
.

Em outras palavras, inexiste utilidade prática no prosseguimento do julgamento desta Reclamação, uma vez que o ato judicial cuja cassação se pretendia já foi invalidado por outro pronunciamento judicial definitivo.

É certo que o interesse processual deve subsistir durante todo o curso da demanda. Sobrevindo fato apto a satisfazer integralmente a pretensão deduzida, desaparece a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional perseguido, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Nessa linha, o art. 493 do Código de Processo Civil impõe ao julgador considerar os fatos supervenientes capazes de influenciar no julgamento da causa.

Assim, independentemente da discussão acerca da existência, ou não, de afronta à autoridade do acórdão paradigma quando do ajuizamento da Reclamação, o fato é que a superveniência de decisão transitada em julgado, que
anulou a sentença impugnada e restabeleceu exatamente a situação processual pretendida pelo reclamante, retirou a utilidade do provimento reclamado.

Diante desse contexto, entendo que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito da presente Reclamação.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator e à douta divergência,
reconheço a perda superveniente do objeto da presente Reclamação
, em razão da ausência superveniente de interesse processual,
julgando prejudicado o exame do mérito
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 07 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi nova vista destes autos de Reclamação, ajuizada pelo
Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
em virtude de ato perpetrado pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, com o propósito de examinar, à luz dos atos processuais supervenientes ao ajuizamento da inicial, se subsiste interesse no prosseguimento do feito.

Inicialmente, convém reconstituir a sequência processual que conduz ao desfecho proposto.

A controvérsia tem origem na Ação de Adjudicação Compulsória n.º 1037850-33.2021.8.11.0041, ajuizada por
Rentalis
– Locadora de Máquinas EIRELI
em desfavor de
Maristela
Lagemann

Fedrizzi
, com o objetivo de obter a outorga de escritura definitiva de compra e venda de imóvel rural com 270,5845 hectares, matrícula 17.553 do CRI de Sorriso/MT.

Em paralelo, o reclamante Espólio de
Edsel
Maria
Gallacci

Cianciarulo
ajuizou a Ação de Oposição (Processo n.º 1008608-27.2024.8.11.0040), distribuída por dependência, sustentando ser o legítimo proprietário da área controvertida.

Em
09/07/2024
, a Juíza de origem proferiu 02 (duas) sentenças distintas: (i) julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória, por reconhecer indícios de simulação e fraude no negócio jurídico subjacente, e (
ii
) extinguiu a Oposição, sem resolução de mérito, ao fundamento de que a improcedência da ação principal esvaziaria o interesse do opoente.

As partes vencidas interpuseram as respectivas apelações:

Na ação principal (Adjudicação Compulsória), a apelação de
Rentalis
foi distribuída à relatoria do Des. Dirceu dos Santos (3ª Câmara de Direito Privado). Em 27/11/2024, por unanimidade, o Colegiado negou provimento ao apelo e confirmou a improcedência do pedido, por simulação/má-fé, com a majoração dos honorários para 15%.

Na ação secundária (Oposição), o recurso interposto pelo reclamante Espólio de
Edsel
foi distribuída à relatoria do Dr. Marcio Aparecido Guedes (1ª Câmara de Direito Privado). Em 01/04/2025, à unanimidade, o Colegiado negou provimento ao apelo, entendendo que o julgamento simultâneo (
arts
. 685/686, CPC) seria faculdade do magistrado, sem nulidade em razão da falta de prejuízo, uma vez que ambas as ações foram julgadas improcedentes.

Sobrevieram, então, embargos de declaração em ambos os feitos.

Na ação principal, os
Aclaratórios
opostos por
Rentalis
foram acolhidos para anular a sentença e o acórdão, com determinação de retorno dos autos à origem para oportunizar manifestação sobre documentos juntados em memoriais.

Na demanda secundária, em 11/07/2025, os Embargos opostos pelo reclamante foram acolhidos, com efeitos infringentes, reconhecendo-se que os
arts
. 685 e 686 do CPC impõem, de modo cogente, a tramitação simultânea e o julgamento conjunto das duas demandas, razão pela qual se anulou a sentença extintiva da Oposição, com a ordem de retorno dos autos para regular processamento
em conjunto
com a Ação de Adjudicação Compulsória n. 10367850-33.2021.8.11.0041. Referido acórdão transitou em julgado em 07/08/2025.

A Juíza singular foi comunicada sobre o resultado do acórdão citado linhas acima. No entanto, descumpriu a determinação de julgamento conjunto das ações principal e secundária.

Em 24/07/2025, o Espólio Reclamante peticionou no bojo da ação principal noticiando o teor do acórdão e requereu seu cadastramento como opoente para julgamento conjunto. Todavia, a ação secundária (Oposição) foi arquivada em 15/08/2025.

Em 10/09/2025, a Juíza singular proferiu nova sentença isolada na ação principal (Adjudicação Compulsória) e, mais uma vez, julgou improcedente o pedido, reproduzindo integralmente a fundamentação anterior sobre simulação e fraude, sem qualquer menção à determinação de julgamento conjunto exarada pelo Tribunal.

O Espólio Reclamante opôs Embargos de Declaração na tentativa de corrigir o equívoco quanto ao julgamento conjunto, mas o recurso integrativo foi rejeitado em 24/11/2025, por decisão de conteúdo genérico.

De seu turno, por ter sido vencida na lide, a
Rentalis
interpôs nova apelação em virtude da sentença proferida em 10/09/2025, que foi direcionada à relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Juiz convocado para integrar a 3ª Câmara de Direito Privado.

Como o Espólio de
Edsel
é terceiro estranho à ação principal, em 17/12/2025, ajuizou a Reclamação, com o
escopo de ver reconhecida afronta à autoridade do Acórdão exarado na demanda secundária
, em sede de
Aclaratórios
julgados em 11/07/2025, e
a consequente cassação da sentença prolatada isoladamente na ação principal, em 10/09/2025
.

Admitido o processamento da Reclamação, o Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A pessoa jurídica
Rentalis
apresentou petição (art. 989, III, do CPC) e reconheceu, em essência, a ordem de julgamento conjunto e sua inobservância pela Juíza da causa. No entanto, desviou o objeto da Reclamação para pleitear o afastamento da Magistrada da condução de ambos os processos, com base em fundamentos estranhos à violação da autoridade de decisão.

Instada a se manifestar, em parecer de 26/02/2026, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da Reclamação, reconhecendo a existência de comando vinculante descumprido.

Logo em seguida foi iniciado o julgamento desta Reclamação, no qual divergi do eminente Relator, julguei procedente o pedido do Reclamante e determinei que a autoridade do Acórdão proferido na ação secundária (Oposição) fosse observada pela Juíza condutora do feito (Certidão anexada no ID 372358850).

Ocorre que, nesse ínterim, a apelação interposta pela
Rentalis
em virtude da segunda sentença proferida na ação principal (Adjudicação Compulsória) foi julgada na sessão de
13/05/2026
, com acórdão publicado em
19/05/2026
.

Da consulta ao extrato do mencionado recurso, nota-se que, à unanimidade, a Turma Julgadora
deu provimento ao recurso
, exatamente pelo fundamento veiculado nesta Reclamação: reconheceu que a prolação de sentença isolada na Adjudicação Compulsória, sem apreciação conjunta da Oposição pendente e em descumprimento à determinação anterior desta Corte, configura
error
in procedendo
e viola os
arts
. 685 e 686 do CPC, normas cogentes quanto à tramitação simultânea e ao julgamento conjunto das demandas.

De conseguinte, anulou a segunda sentença proferida na ação principal em 10/09/2025, e determinou o retorno dos autos para reprocessamento conjunto com a ação secundária (Oposição).

Referido
acórdão transitou em julgado em 12/06/2026
.

Portanto, está evidente que o único provimento jurisdicional pretendido pelo Reclamante foi obtido de forma definitiva pela via recursal ordinária, qual seja, a declaração de
nulidade da

segunda sentença
prolatada na ação principal (Adjudicação Compulsória),
por afronta à autoridade do Acórdão proferido na ação secundária (Oposição)
, com a consequente
determinação de reprocessamento conjunto da Adjudicação Compulsória e da Oposição
.

Desse modo, não subsiste utilidade prática no prosseguimento desta Reclamação, já que o objeto foi integralmente exaurido por decisão colegiada superveniente e que produziu o mesmo efeito jurídico almejado.

Ante a sua natureza subsidiária e excepcional, a Reclamação pressupõe a existência de ato a ser desconstituído para a preservação da autoridade das decisões do Tribunal. Extinto esse ato pela via recursal própria, com trânsito em julgado, desapareceu o interesse processual que legitimava o prosseguimento do feito.

Logo, é de rigor sua extinção, sem resolução de mérito, à luz do art. 485, VI, do CPC, de aplicação subsidiária ao rito da Reclamação.

Quanto ao pedido de afastamento da Magistrada suscitado pela pessoa jurídica
Rentalis
,
tal pretensão extrapola o objeto da Reclamação, que se limita à preservação da competência do Tribunal ou à garantia da autoridade de suas decisões, conforme inteligência do art. 988 do CPC.

A discussão sobre imparcialidade da Julgadora deve ser veiculada pela via própria, não podendo ser conhecida de forma incidental, a pedido de terceira interessada com manifestação de caráter facultativo (art. 989, III, do CPC).

Feitos esses esclarecimentos, peço licença ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo ilustre 1º Vogal.

Reconheço a perda superveniente do objeto da Reclamação
. De conseguinte, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026